Tribunal: TJMT
Processo: 1032465-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032465-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATHEUS MARIN NAVARRO - CPF: 078.946.981-21 (AGRAVADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEMAGLUTIDA – WEGOVY. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6/STF E TEMA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento Semaglutida – Wegovy a paciente com obesidade e comorbidades associadas, com fundamento em prescrição médica e alegação de falha terapêutica anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF (Tema 6) e STJ (Tema 106) para determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quais sejam:

(i) existência de laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS;
(ii) demonstração de hipossuficiência econômica do paciente; e

(iii) registro do medicamento na ANVISA.

III. Razões de decidir

3. A documentação dos autos revela ausência de comprovação técnica suficiente quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, especialmente diante da eficácia inicial do medicamento Saxenda e da atribuição do insucesso à redução da atividade física.

4. O laudo apresentado é genérico e não evidencia a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. O parecer do NAT se manifestou expressamente de forma desfavorável, apontando opções terapêuticas previstas nos protocolos do SUS.

5. Não houve comprovação concreta da hipossuficiência econômica do paciente, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldade financeira desacompanhada de provas documentais.
6. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado, evitando-se interferência indevida na formulação de políticas públicas de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STF no Tema 6 e pelo STJ no Tema 106;
2. A inexistência de comprovação técnica da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, associada à ausência de prova da hipossuficiência econômica, inviabiliza o deferimento da tutela para fornecimento de fármaco não padronizado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC/2015, art. 300; L. 8.080/1990, arts. 4o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6), Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000808-40.2025.8.11.0095, proposta
por Matheus Marin Navarro,
deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os Requeridos, solidariamente, providenciem o fornecimento do medicamento Semaglutida – Wegovy 2,4mg 3,2mg/ml ao Autor.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a demanda versa sobre fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS (Semaglutida), destinado ao tratamento de obesidade (CID E66), o que exige, para eventual concessão, a observância cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 61.

Aduz que não procede a alegação do Recorrido quanto à ineficácia do medicamento liraglutida, porquanto, conforme registrado no próprio relatório médico, a redução dos resultados obtidos não decorreu de deficiência intrínseca ao fármaco, mas da diminuição da prática de atividade física pelo paciente.

Afirma que a bula da Semaglutida prevê sua utilização para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado, e não para obesidade, enfatizando que a substituição medicamentosa, sem a devida correção de hábitos e sem respaldo técnico consistente, não pode ser considerada uma solução eficaz ou indicada para o quadro de obesidade.

Pontua que a Nota Técnica do NAT foi desfavorável ao pleito, tendo em vista que há várias opções disponíveis no SUS, e que o laudo apresentado possui caráter genérico, não evidenciando a ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública, tampouco a imprescindibilidade do medicamento requerido.

Destaca que a concessão de medicamento não incorporado ao SUS está condicionada à demonstração da hipossuficiência do paciente e de sua família, ressaltando que não houve, nos autos, comprovação idônea de insuficiência econômico-financeira, circunstância que impõe o indeferimento do pedido.

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, requerendo o seu não provimento (id. 316321862).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 316787897).

O Agravado interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 319233867).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo Interno, defendendo o seu desprovimento (id. 321253892).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 324850354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000808-40.2025.8.11.0095.

Colhe-se dos autos de origem que Matheus Marin Navarro propôs a Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Paranaíta e do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir

os entes públicos, solidariamente, ao fornecimento do medicamento
Semaglutida
–
Wegovy
2,4mg 3,2mg/ml, prescrito por seu médico assistente para tratamento de obesidade e de diversas comorbidades associadas, dentre as quais
esteatose hepática grau III
,
hipertensão arterial
,
pré-diabetes
, sobrecarga cardíaca e ansiedade.

Aduziu que se encontra em tratamento desde o ano de 2019, tendo utilizado, sem sucesso, medicamentos disponibilizados pelo SUS — como fluoxetina, metformina e bupropiona —, e que, posteriormente, fez uso do fármaco Saxenda 6mg, fornecido judicialmente em demanda anterior, o qual proporcionou melhora temporária, mas perdeu eficácia a partir de 2024, quando o paciente voltou a ganhar peso, alcançando 130 kg, mesmo com dieta controlada e prática regular de exercícios físicos.

Afirmou que, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais e da gravidade do quadro clínico, o médico prescreveu o uso da Semaglutida – Wegovy, destacando o risco de agravamento das comorbidades e de comprometimento de órgãos vitais em caso de interrupção do tratamento.

Alegou, ainda, impossibilidade financeira de arcar com o custo do medicamento, cujo valor mensal varia entre R$ 1.700,00 e R$ 2.200,00, sobretudo em razão das despesas médicas próprias e de outros membros da família — a genitora, portadora de diversas enfermidades crônicas, e o irmão, diagnosticado com TDAH e em uso contínuo de medicações controladas.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que os entes demandados forneçam imediatamente o medicamento prescrito, sob pena de multa diária e, em caso de descumprimento, bloqueio judicial de valores nas contas públicas, além da confirmação definitiva da obrigação de fazer ao término da instrução processual.

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] verifica-se que o parecer do NAT foi “não favorável” ao fornecimento do fármaco pleiteado, uma vez que “O SUS disponibiliza para OBESIDADE (CID10 - E66): os medicamentos ORLISTATE e SIBUTRAMINA, contemplados no elenco estadual de Mato Grosso (RESME) e as demais alternativas disponíveis no SUS: Abordagem multidisciplinar (suporte psicológico, nutricionista e atividade física) e cirurgia bariátrica para casos específicos. No Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Sobrepeso e Obesidade em Adultos do Ministério da Saúde não há previsão de tratamento farmacológico. O tratamento disponível é não farmacológico e inclui: acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, acompanhamento com educador físico e tratamento cirúrgico.”.

Contudo, analisando-se o relatório médico para solicitação de medicamentos, verifica-se que há menção quanto à imprescindibilidade do tratamento através do fármaco indicado especificamente, uma vez que, conforme informado, já houve tentativa de tratamento com o uso dos medicamentos “fluoxetina, metformina e bupropiona”, bem como com o medicamento “Saxenda”, contudo, tal uso ocasionou “reganho ponderal após redução da atividade física, configurando falha terapêutica farmacológica prévia”.

Além disso, existe a afirmação de que não pode ser substituído por outro tipo de fármaco fornecido pelo SUS, uma vez que já se tentou o uso dos medicamentos “fluoxetina, metformina e bupropiona”, porém, sem sucesso.

Assim, no caso em apreço, verifica-se que o medicamento Semaglutida – Wegovy 2,4mg 3,2mg/ml não é incorporado pelo SUS, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e negativa do Município.

Com isso em mente, constata-se que o caso se amolda ao Tema 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS) dos recursos repetitivos, que embora seja vinculado a medicamento, pode ser utilizado de forma analógica em outros casos de prestação de saúde, como do presente caso.

[...]

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, DEFERE-SE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PLEITEADA, inauditis alteribus partibus, fulcrando-se no art. 300, caput e §2o, do CPC/15, bem como nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Carlinda/MT (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual consiste em, no prazo de até 30 dias a contar da data da intimação:

1. PROVIDENCIAR o fornecimento do medicamento Semaglutida – Wegovy 2,4mg 3,2mg/ml ao paciente MATHEUS MARIN NAVARRO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores;

Havendo o descumprimento da presente decisão (expressamente ou de maneira tácita), além das consequências já previstas no ordenamento jurídico, desde já fica estabelecido:

a. Escoado o prazo concedido ou vindo resposta negativa, INTIMAR a parte-requerente para que, no prazo de 15 dias, forneça PREFERENCIALMENTE ao menos três orçamentos referentes ao tratamento almejado, utilizando-se, como parâmetro de valores, a Tabela do SUS (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), multiplicando-se ao Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme julgamento, pelo STF, do Tema 1033 (RE 666094/DF), estabelecendo-se um valor, o qual será utilizado para se efetivar o bloqueio nas contas dos Requeridos, isso para promover a consecução das determinações aqui contidas, conforme acima delineado.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Por fim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Central de Regulação VIA MALOTE DIGIAL, encaminhando cópia da Inicial, documento relacionado à regulação e desta decisão, ISSO PARA PROVIDÊNCIAS visando ao cumprimento desta decisão;

2. INTIMAR da presente decisão e CITAR

o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta/MT, tanto para ciência e providências práticas quanto para RESPONDEREM (inclusive CONTESTAREM), no prazo de 30 (trinta) dias (cf. arts. 355 e 183, ambos do CPC);

a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

b. Após, considerando o conteúdo processual, ao Ministério Público para manifestação; [...]”.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre salientar que o cerne da controvérsia recursal restringe-se à verificação da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência na ação de origem, considerando tratar-se de pleito de fornecimento do medicamento
Semaglutida
–
Wegovy
, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

O direito à saúde, de fato, constitui prerrogativa constitucional assegurada a todos e dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. Todavia, a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos que não integram as políticas públicas do SUS é disciplinada por critérios de excepcionalidade, rigorosamente fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ).

Dessarte, esses parâmetros, de observância cumulativa, exigem: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) demonstração da incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso em apreço, não obstante a sensibilidade da matéria e as dificuldades enfrentadas pelo Agravado, a documentação apresentada não permite reconhecer, de modo satisfatório, o preenchimento integral desses requisitos.

Com efeito, embora o laudo médico ateste a condição clínica de obesidade grave e recomende o uso do medicamento pleiteado, dele se extrai que o paciente obteve resposta positiva inicial com o uso da
liraglutida
(
Saxenda
), tendo o subsequente ganho de peso decorrido da redução da prática de atividade física, e não de falha terapêutica intrínseca ao fármaco. Veja-se:

(id. 206564408, dos autos de origem).

Assim, a alegação de ineficácia do medicamento disponibilizado anteriormente pelo SUS não se sustenta, inexistindo prova robusta de que as terapias já ofertadas foram insuficientes.

Corrobora esse entendimento o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que se manifestou de forma expressamente desfavorável ao fornecimento da
Semaglutida
, apontando que o fármaco não integra as listas do SUS nem consta dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Além disso, o parecer destacou a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público, como
orlistate
,
sibutramina
, acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, psicólogo e educador físico, bem como cirurgia bariátrica em casos específicos.

A partir desse contexto, não se vislumbra a imprescindibilidade do medicamento pretendido, tampouco a ineficácia das opções oferecidas pela rede pública.

No tocante ao requisito da hipossuficiência econômica, também não há comprovação idônea de incapacidade financeira do agravado ou de sua família para custear o tratamento. Ainda que se alegue que o custo mensal do medicamento, estimado entre R$ 1.700,00 e R$ 2.200,00, é elevado, não foi juntada aos autos qualquer documentação que demonstre a real situação de renda familiar, despesas, ou demais elementos concretos que permitam aferir a incompatibilidade entre o custo do tratamento e a condição econômica do núcleo familiar.

É pacífico o entendimento de que a mera declaração genérica de insuficiência, desacompanhada de provas objetivas, não satisfaz o requisito da hipossuficiência, cuja verificação deve se pautar em critérios concretos e proporcionais.

Portanto, diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ, não se revela possível impor aos entes públicos o custeio de medicamento não incorporado ao SUS, sem respaldo técnico-científico consolidado e sem comprovação inequívoca da necessidade terapêutica exclusiva do fármaco pleiteado.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que objetivava o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg para tratamento de dermatite atópica

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 6 - RE 566471) estabelece critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo: a) Comprovação de negativa administrativa; b) Impossibilidade de substituição por medicamento padronizado; c) Evidências científicas de eficácia e segurança; d) Imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e) Incapacidade financeira do paciente
.

4. No caso concreto, identificou-se ausência de elementos probatórios essenciais, notadamente a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; a carência de fundamentação técnica no laudo médico apresentado e a não demonstração científica da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

5. A análise judicial deve observar critérios de excepcionalidade, considerando a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais
; 2. A mera prescrição médica não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento; 3. Incumbe ao postulante comprovar, de forma técnica e científica, a necessidade do medicamento não padronizado.".

Dispositivos relevantes citados: Portaria MS n. 53/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); TJMT, N.U 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025. (N.U 1043452-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025). [destaquei]

Dessa forma, a concessão de tutela antecipada em tais condições representaria indevida ingerência judicial na formulação e execução das políticas públicas de saúde, cuja elaboração compete, precipuamente, à Administração, no âmbito de sua discricionariedade técnica e orçamentária.

Nesse contexto, à luz do conjunto probatório constante dos autos e do juízo sumário de delibação que rege o exame da tutela de urgência, verifica-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento do medicamento não incorporado.

Diante desse cenário, o recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela provisória anteriormente concedida, porquanto ausentes os pressupostos legais necessários à sua manutenção.

A apreciação do Agravo Interno, interposto por
Matheus Marin Navarro
restou prejudicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão agravada
e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025